Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729533-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BMW DO BRASIL LTDA, G S COMERCIO DE MOTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BMW DO BRASIL LTDA EMBARGADO: MARCOS AUGUSTO DE LIMA, EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BMW DO BRASIL LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por BMW DO BRASIL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito